Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700280-84.2024.8.07.9000 RECORRENTE: ALBERTO VIEIRA BORGES RECORRIDOS: ELYSSON TAKAHASHI DE OLIVEIRA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. AVIAMENTO DE PEDIDO SOB A DENOMINAÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO INCIDENTAL DESGUARNECIDO DO ALCANCE DO INCIDENTE. OBJETO. POSTULAÇÃO DE INSERÇÃO DE CONDIÇÃO À DEFLAGRAÇÃO E CURSO DA FASE EXECUTIVA PROVISÓRIA. CAUÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO EXIGIDA APENAS NO MOMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES OU EXPROPRIAÇÃO PATROMINIAL (CPC, ART. 520, V). PENHORA DE IMÓVEL. VIABILIDADE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA ANTECEDENTE SOBRE O BEM CONSTRITO. AFETAÇÃO POR NOVA CONSTRIÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, não reclamando sua deflagração, como condição e pressuposto de admissibilidade, a prévia prestação de caução pelo exequente, porquanto exigência prevista pelo legislador processual apenas como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 520, IV). 2. A circunstância de o imóvel estar afetado por penhora antecedente não obsta que seja, a pedido do exequente, alcançado por nova constrição, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes da garantia e do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, ensejando a pluralidade de constrições, conforme o direito posto, apenas observância da ordem de prioridade no rateio do apurado com a alienação do bem constrito (CPC, arts. 797, parágrafo único, e 908). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a prestação de caução, ao argumento de que a execução está fundada em título precário, que ainda pode ter o conteúdo alterado ou, até mesmo, deixar de existir, bem como há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo, afigurando-se prescindível a prestação de caução” (ID. 58479793). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016